Tribunal: TJDFT
Processo: 0726198-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726198-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, ANDERSON AZEVEDO ROSSI, CARLOS CESAR JOSE DA SILVA, FOCO DO BRASIL JORNALISMO ONLINE EIRELI APELADO: FOCO DO BRASIL JORNALISMO ONLINE EIRELI, CARLOS CESAR JOSE DA SILVA, ANDERSON AZEVEDO ROSSI, GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte – FOCO DO BRASIL JORNALISMO ONLINE EIRELI – por meio da petição de ID 32011442, apresenta primeiro pedido de reconsideração acerca do decidium de ID 31977302, que indeferiu a realização de nova sustentação oral no julgamento dos autos previsto para a 1a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, a ser realizada no dia 26/01/2022. Verificando o quórum de desembargadores presentes no dia em que ocorreu a sustentação das partes, realizada na 29a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, no dia 13 de outubro de 2021, de fato, constata-se que a Des. Vera Andrighi, que neste momento comporá o atual quórum de julgamento do feito, não estava presente naquela sessão, por motivos devidamente justificados à época. Sendo assim, reconsidero, apenas neste ponto, a decisão anterior (ID 31977302) e defiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 31965063, nos termos da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020 e do art. 942, do Código de Processo Civil - CPC. Esclareço, no ensejo, que o patrono deve atentar para o disposto no § 4o art. 12 da referida Portaria, que trata sobre os procedimentos para realização da sustentação oral por videoconferência. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator